Tribunal: TJDFT
Processo: 0752409-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA EXECUÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e que teve sua prisão convertida em preventiva pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas).
2. Os impetrantes alegam que o flagrante decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso do autorizado judicialmente, o que invalidaria as provas obtidas e configuraria violação ao art. 5o, XI, da CF/1988 e ao art. 157 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em avaliar:
(i) a alegada ilegalidade na execução do mandado de busca e apreensão e a validade das provas colhidas;
(ii) a necessidade e adequação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Restou demonstrado que o cumprimento do mandado ocorreu de forma regular, conforme as filmagens constantes nos autos, que identificaram a exata localização especificada na ordem judicial. O erro material em ofício não compromete a validade do cumprimento.
5. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada em elementos concretos: apreensão de drogas (maconha e cocaína), balança de precisão, materiais para fracionamento, e expressiva quantia em dinheiro, caracterizando contexto de tráfico de drogas em larga escala e elevada periculosidade.
6. O histórico criminal do paciente, que inclui reincidência específica em tráfico de drogas e outros crimes graves, demonstra risco concreto à ordem pública e à reiteração delitiva, além do descumprimento de condições do regime aberto.
7. Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas ao caso, em razão da gravidade dos fatos e do risco de continuidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.